Tribunal: TJSP
Processo: 1053157-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. Desnecessidade. A não quitação do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não viabiliza a recusa à indenização, ainda que o beneficiário seja o proprietário inadimplente. Aplicabilidade do enunciado da Súmula no 257 do C. STJ. Precedentes. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução diante do disposto no Art. 85

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. Desnecessidade. A não quitação do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não viabiliza a recusa à indenização, ainda que o beneficiário seja o proprietário inadimplente. Aplicabilidade do enunciado da Súmula no 257 do C. STJ. Precedentes. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução diante do disposto no Art. 85 §2o do CPC. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053157-32.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
apelada GILDETE DA SILVA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053157-32.2018.8.26.0100 -Voto no 32654
2
Apelação Cível - no 1053157-32.2018.8.26.0100
Apelante/Ré:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS
Apelada/Autora: GILDETE DA SILVA OLIVEIRA
MM. Juiz de Direito:
Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Comarca da Capital Foro Central Cível 25a Vara Cível
Voto no 32654
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
SEGURO
OBRIGATÓRIO/DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO
SEGURO OBRIGATÓRIO. Desnecessidade. A não quitação do
prêmio do seguro obrigatório DPVAT não viabiliza a recusa à
indenização, ainda que o beneficiário seja o proprietário
inadimplente. Aplicabilidade do enunciado da Súmula no 257 do
C. STJ. Precedentes. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução
diante do disposto no Art. 85 §2o do CPC. RECURSO DA RÉ
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança de diferença
de indenização decorrente do seguro obrigatório de danos pessoais causados por
veículos automotores de vias terrestres - DPVAT pelo procedimento comum
previsto no artigo 318 do novo Código De Processo Civil” ajuizada por GILDETE
DA SILVA OLIVEIRA contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS, julgada parcialmente procedente pela r. sentença “a quo”, cujo relatório
adoto (e-fls. 162/166), para o fim de condenar a Ré ao pagamento da indenização
securitária, no valor de R$1.687,50 com correção monetária desde o evento
danoso e juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.
Considerando a sucumbência recíproca,
cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais, e com os
honorários advocatícios da parte adversa, que com fulcro no artigo 85, § 8o, do
Código de Processo Civil
foram fixados em R$ 1.500,00, com correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053157-32.2018.8.26.0100 -Voto no 32654
3
monetária desde a prolação da sentença e juros moratórios de 1% ao mês, desde
o trânsito em julgado, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 169/181), tendo a Autora apresentado as respectivas
contrarrazões ao recurso (e-fls. 187/191). O recurso foi regularmente processado
e preparado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de
seguro DPVAT, decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 12.07.2017
(fls. 01/05), para o fim de condenar a Ré a pagar à Autora o valor da indenização
securitária de acordo com o grau de invalidez apurado em perícia.
Pretendeu a Ré em sede recursal, a reforma
da decisão, sustentando, em síntese, que a Autora não possui direito à
indenização, em razão do não pagamento do prêmio do seguro DPVAT.
Pois bem. Não há que se acolher a alegação
recursal da Ré no sentido de ver afastada a sua condenação, sob a alegação de
que a Autora, proprietária do veículo, não quitou o prêmio do seguro obrigatório
DPVAT e, portanto, não faz jus ao recebimento da indenização prevista no art. 3o,
II, da Lei no 6.194/74.
Isso porque tal matéria já foi objeto da
Súmula no 257 do C. Superior Tribunal de Justiça, cuja literalidade é a seguinte:
“A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
Ainda
que
aludida
Súmula
não
fale
expressamente acerca do proprietário inadimplente que pleiteia a indenização, a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
sua viabilidade:
“AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053157-32.2018.8.26.0100 -Voto no 32654
4
OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO
OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO
VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. “A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Verbete n. 257 da
Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à
modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de
seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o
pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.” (STJ, REsp no
2003/0218433-0, 4aTurma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. em 08.JUN.2004)
(destacado).
Isso se dá em razão da natureza social do
seguro obrigatório DPVAT, sendo, pois, cabível a indenização mesmo na
hipótese de ser o beneficiário o proprietário do veículo inadimplente.
A Ré também se insurgiu em face dos
honorários advocatícios, fixados por equidade no patamar de R$1.500,00.
Afirmou que é incabível a fixação de honorários em montante superior ao valor da
condenação, bem como requereu seu arbitramento sobre o valor da condenação.
De início, nota-se que o quantum fixado de
honorários sucumbenciais não foi superior ao valor da condenação (R$1.687,50).
No mais, foi corretamente fixado nos termos do art. 85, §8o do Código de
Processo Civil (por equidade), especialmente diante do baixo valor da
condenação.
Todavia, considerando os parâmetros do art.
85 §2o, do CPC, os honorários advocatícios devidos pela Ré ao patrono da
Autora devem ser reduzidos para o patamar de R$1.200,00, que remunera
condignamente o nobre advogado
Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, PARA REFORMAR
EM PARTE a r. sentença, somente para reduzir os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053157-32.2018.8.26.0100 -Voto no 32654
5
sucumbenciais arbitrados para o patamar de R$1.200,00. No mais, fica mantida a
respeitável sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora